Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS.
1. O Código de Processo Civil (CPC), artigo 85, §7, determina que nas execuções, cumpridas ou não na mesma fase processual do conhecimento serão devidos honorários de sucumbência. Entretanto, em caso de cumprimento provisório da sentença, se ocorre a desocupação do imóvel antes do cumprimento do mandado, não se justifica a imposição de honorários advocatícios.
2. Recurso desprovido. Sentença Mantida.